Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E PERDA DO OBJETO. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. DEMANDA PROPOSTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CESSÃO DE CRÉDITO PARA UNIÃO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 5o da Lei no 9.469 de 1997, (A) União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 1.1. As pessoas jurídicas de direito público podem intervir, em qualquer momento processual, em causas pendentes, cuja decisão possa gerar consequências indesejadas, ainda que indiretas, alicerçada no fato de que o interesse público se sobrepõe ao privado. 1.2. Perda superveniente do objeto ocorre quando há falta de interesse processual das partes, após o ajuizamento da demanda, o que não se configura no presente caso. Preliminares rejeitadas.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.
3. Hipótese em que há necessidade de analisar fatos novos, além do exame das questões concernentes à compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/90. Nesse contexto, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum.
4. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal: (A)os juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 4.1. É fato que, de acordo com o que preceitua o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e entendimento Sumular no 150 do Superior Tribunal de Justiça, é de competência absoluta da Justiça Federal as causas em que a União for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, cabendo a própria Justiça Federal, por meio de seus julgadores federais, analisar se existe ou não esse interesse.
5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que deferiu o efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas.